Tribunal: TJSP
Processo: 3003685-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão do juiz de primeiro grau que reduziu o valor das astreintes em razão de descumprimento de obrigação de fazer – Irresignação da Fazenda Estadual objetivando a declaração de inexistência de valores devidos ou, subsidiariamente, a sua redução – Decisório que merece reforma – Descumprimento da obrigação de fazer não verificada, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão do juiz de primeiro grau que reduziu o valor das astreintes em razão de descumprimento de obrigação de fazer – Irresignação da Fazenda Estadual objetivando a declaração de inexistência de valores devidos ou, subsidiariamente, a sua redução – Decisório que merece reforma – Descumprimento da obrigação de fazer não verificada, uma vez que os efeitos da tutela antecipada que originaram o pedido de cumprimento de sentença restaram suspensos por decisão em sede de agravo de instrumento – Revogação superveniente do decisum pelo próprio juízo a quo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003685-03.2019.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada HILDA MARCHI MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
3003685-03.2019.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
HILDA MARCHI MESSIAS
Interessado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
Interessado:
ADRIANA MARCHI
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
27781
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão
do juiz de primeiro grau que reduziu o valor
das astreintes em razão de descumprimento
de obrigação de fazer
Irresignação da
Fazenda Estadual objetivando a declaração
de inexistência de valores devidos ou,
subsidiariamente, a sua redução Decisório
que merece reforma Descumprimento da
obrigação de fazer não verificada, uma vez
que os efeitos da tutela antecipada que
originaram o pedido de cumprimento de
sentença restaram suspensos por decisão
em sede de agravo de instrumento

Revogação superveniente do decisum pelo
próprio juízo a quo - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão de fls. 255/267 dos autos de origem
que, nos autos de cumprimento de sentença movido por HILDA
MARCHI MESSIAS, reduziu o valor das astreintes fixadas na fase de
conhecimento para o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo cada uma das executadas arcar com a metade desse
valor, a ser revertido em favor do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso.
Sustenta a agravante, em síntese, que jamais se verificou qualquer
resistência de sua parte em dar cumprimento à obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que lhe foi imposta. Alega que a decisão agravada não realizou
intimação pessoal para a cobrança da referida multa, requisito
essencial à aplicabilidade desta, nos termos da súmula no 410 do
STJ. Aduz, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente
agravo de instrumento e, no mérito, a integral reforma da decisão,
reconhecendo-se
a
inexistência
de
valores
devidos
ou,
subsidiariamente, a redução destes.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, indeferido o efeito
suspensivo (fls. 18/19).
Contraminuta de agravo às fls. 23/30.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 36/39,
opinando pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Com efeito, a despeito da fundamentação adotada na análise do
pedido de efeito suspensivo, melhor debruçando-me sobre a
questão, tenho que a r. decisão não merece prevalecer.
Isso porque, compulsando-se os autos, verifico que a agravada
pretendia que a agravante e o Município de Ribeirão Preto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizassem gratuitamente a internação de sua sobrinha, Adriana
Marchi, especialmente no Hospital de Retaguarda “Cantinho do
Céu” ou, subsidiariamente, que fosse repassado o valor
correspondente à quantia apta à internação (fls. 1/10 do processo
de conhecimento).
Em razão deste requerimento foi proferida decisão pelo juízo a quo,
às fls. 37/38 do processo de conhecimento, deferindo tutela
antecipada obrigando à Fazenda Pública Municipal e Estadual a
disponibilizar, gratuitamente, uma cuidadora na residência da
autora, em tempo integral, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
Ocorre que a parte recorrente, naquela oportunidade, interpôs
agravo de instrumento contra a supracitada decisão obtendo, em
um juízo perfunctório, a suspensão de seus efeitos (fls. 92/94 dos
autos de conhecimento). Anteriormente ao julgamento definitivo de
tal recurso por esta Colenda Câmara sobreveio decisão do
magistrado de primeira instância revogando o guerreado decisum e
determinando
que
fosse
providenciada
a
internação
da
cointeressada ADRIANA MARCHI em Clínica Especializada, no prazo
de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Após tal
determinação houve o cumprimento da obrigação dentro do novo
prazo estipulado, não havendo, assim, que se falar em descumprimento.
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, não é possível
verificar desrespeito à ordem judicial por parte da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, seja pelos efeitos da decisão que ensejou
o pedido de cumprimento de sentença originário estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensos, seja pela revogação superveniente de tal decisum
efetivado pelo próprio juiz de primeira instância.
Destarte, não há como manter-se a condenação ao pagamento de
astreintes à agravante.
Fica reformada, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator